Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004814-60.2020.8.11.0000
Agravante: Roge Pereira Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roge Pereira Costa, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000645-85.2019.8.11.0090, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para decretar a indisponibilidade de semoventes e de valores constantes em conta bancária do Agravante, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Inconformado, o Agravante afirma residir na área, objeto das apurações do parquet, há mais de 40 anos, ali desenvolvendo atividade produtiva, cuja interrupção, em virtude da decisão ora impugnada, prejudicaria o seu sustento e o de sua família.
Diz não ter sido demonstrada a urgência ou o perigo da demora, que autorizariam o deferimento da liminar na ação civil pública de base, proposta visando à sua responsabilização pela suposta prática de dano ambiental, sobretudo, porque o inquérito civil que instrui a exordial teria sido instaurado há dez anos, o que evidenciaria a inexistência de iminente perigo de dano.
Aduz que não há qualquer indício de que se esquivaria da obrigação de eventual pagamento ou que estaria a dilapidar seu patrimônio, de modo que o bloqueio combatido está representando uma arbitrariedade, que lhe obsta o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assevera que está sofrendo danos irreparáveis, em decorrência de o cumprimento da determinação combatida estar alcançado bens em valor superior ao determinado na decisão agravada.
Com essas considerações, pugna pela antecipação da tutela recursal, para a imediata liberação dos seus valores e bens bloqueados.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o pedido liminar pleiteado, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
In casu, da verificação dos autos, denota-se que o deferimento liminar foi além das medidas citadas na petição recursal, sendo determinado, também: a suspensão do acesso às linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e aos incentivos e benefícios concedidos pelo poder público, enquanto não regularizada a atividade comercial; a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, supostamente praticadas; a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada perante a SEMA. As duas últimas determinações citadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Nota-se que as determinações aviadas na decisão liminar agravada se fundam, notadamente, na evidência, extraída do Inquérito Civil, da aparente inexistência de qualquer cadastro ou requerimento de licença para o desenvolvimento de atividade produtiva na Fazenda Ariranha II, objeto da apuração.
Além disso, justificou o Juízo a quo:
“(...) A verossimilhança das alegações deflui do(s) relatório(s) técnico(s) emitido(s) pela SEMA n° 208/DUDALTAFLO/SEMA/2014 (Num. 25778725 - Pág. 5/6), no 71/DUDALTAFLO/SEMA/2015 (Num. 25778727 - Pág. 18/20), no 058/DUDALTAFLO/SEMA/2016 Num. 25778730 - Pág. 13/15), no 249/DUDALTAFLO/SEMA/2016 (Num. 25778737 - Pág. 18/19 e Num. 25779196 - Pág. 1), no 024/DUDALTAFLO/SEMA/2017 (Num. 25779198 - Pág. 9/11), Notificação n° 136942 (Num. 25778729 - Pág. 3), Auto de Inspeção no 3781 (Num. 25778729 - Pág. 5), no(s) qual(is) se conclui que houve danos ambientais em 722,06 ha (setecentos e vinte e dois hectares e seis ares) de Área de Reserva Legal Degradada e em 72,43 ha (setenta e dois hectares e quarenta e três centiares) de Área de Preservação Permanente na Fazenda Ariranha II, onde reside a parte requerida há 30 (trinta) anos, aproximadamente, conforme afirmado por ela em resposta à Notificação no 27/11 (Num. 25778719 - Pág. 18/19).
O “periculum in mora” evidencia-se na degradação e impedimento de regeneração do meio ambiente, notadamente pelo desaparecimento da parte ré depois da primeira audiência com o membro do Ministério Público, o que contribui para a densa devastação criminosa do ímpar bioma amazônico, e, possivelmente, para enriquecimento próprio em detrimento da coletividade e do meio ambiente.(...)” (destaquei)
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, porque, diferentemente do que diz o Agravante, há indícios de que não fora ele localizado, após a primeira audiência com o membro do Ministério Público, de modo que os argumentos recursais apresentados, em tese, não são hábeis a desconstituir a fundamentação da decisão agravada.
Nessa quadra, nesta análise de cognição não exauriente, tenho que os fundamentos e os documentos que instruem estes autos de Agravo de Instrumento não se mostram suficientes à demonstração do direito alegado pelo Recorrente.
Ademais, no que tange à menção de que os bloqueios estão superando o valor determinado na decisão hostilizada, a princípio, tenho que a tese não prospera, haja vista as outras determinações liminares, cujo descumprimento torna o Agravante sujeito ao pagamento de multa.
Logo, não me parece factível o provimento recursal.
Com efeito, ausente a verossimilhança que indique a probabilidade do provimento recursal, e, pois, não preenchidos os completos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, seu indeferimento se torna medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.